Tribunal: TJSP
Processo: 1032388-24.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – REFLUXO DE ESGOTO NO APARTAMENTO DA AUTORA, INUNDANDO O IMÓVEL E DANIFICANDO PISOS E MÓVEL – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL REALIZADA SUPERFICIALMENTE, LIMITANDO-SE A FOTOGRAFAR CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO – SENTENÇA QUE SE UTILIZARA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA DE PROCESSO ENVOLVENDO O MESMO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – REFLUXO DE ESGOTO NO APARTAMENTO DA AUTORA, INUNDANDO O IMÓVEL E DANIFICANDO PISOS E MÓVEL – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL REALIZADA SUPERFICIALMENTE, LIMITANDO-SE A FOTOGRAFAR CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO – SENTENÇA QUE SE UTILIZARA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA DE PROCESSO ENVOLVENDO O MESMO DEFEITO, O MESMO EMPREENDIMENTO, AS MESMAS CONSTRUTORAS, UNIDADES CONDOMINIAIS LOCALIZADAS NO PRIMEIRO ANDAR E EM TORRES VIZINHAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PROVA EMPRESTADA, ADEMAIS, QUE FORA PRODUZIDA EM PROCESSO JÁ APRECIADO PELO COLEGIADO – ACÓRDÃO IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE ÀS CONSTRUTORAS E ISENTANDO O CONDOMÍNIO – LEGITIMIDADE – UNIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – A PRÓPRIA ORDEM CRONOLÓGICA DOS EVENTOS NARRADOS AFASTA O NEXO CAUSAL ENTRE O DEVER DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E OS DANOS PROVOCADOS NO IMÓVEL DA AUTORA – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA – CONSTRUTORAS QUE DEVEM CORRIGIR O DEFEITO (OBRIGAÇÃO DE FAZER), ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES – ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – MONTANTE E LIMITAÇÃO QUE NÃO MERECEM REPAROS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO PARA R$ 20.000,00 – PRECEDENTE DO COLEGIADO ENVOLVENDO O MESMO TEMA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO DO PISO LAMINADO E RODAPÉS, PORTA DO BANHEIRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOFÁ – PREJUÍZOS COMPROVADOS – ARMÁRIO DOS QUARTOS E GABINETE DO BANHEIRO – ESTRAGOS E DESPESAS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO DAS CORRÉS CONSTRUTORAS DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A REPARAÇÃO MORAL – APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A DEMANDA E CARREANDO-SE A SUCUMBÊNCIA À AUTORA, OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL DA QUAL É BENEFICIÁRIA.